Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-08.2015.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000019039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000182-08.2015.8.26.0498/50000, da Comarca de
Ribeirão Bonito, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado LEONIR ALVES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. Por maioria de votos. Contrário o quarto
juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M.
RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de declaração n°
1000182-08.2015.8.26.0498/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Leonir Alves Ramos
Comarca: Ribeirão Bonito
Vara: Vara Única
TJSP (voto no 17748)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Conteúdo infringente e propósito de
mero prequestionamento da matéria
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão que negou provimento ao apelo fazendário e ao reexame
necessário, confirmando sentença que compelira a Fazenda do
Estado à disponibilização de transporte intermunicipal para
realização de tratamento médico junto à Universidade Federal de
São Carlos.
Os embargos são opostos a pretexto de
supostas omissões tocantes a alegada reformatio in pejus,
decorrente do arbitramento ex officio de multa para a hipótese de
descumprimento da obrigação objeto da condenação, bem como
para fins de prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Recurso tempestivo.
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos
de declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento judicial contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, a decisão embargada, após
percuciente análise jurídica do mérito da causa, ratificou sentença
de procedência dos pedidos e arbitrou de ofício pena de multa
diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para a conjectura de eventual
descumprimento da injuntiva, com fundamento no permissivo dos
arts. 139, IV, e 536, ambos do Código de Processo Civil.
A tese que defende haver reformatio in peius
no arbitramento ex officio de sanção pecuniária para a conjectura
de descumprimento da ordem judicial assenta em equívocos
palmares, resultantes da escassez de domínio teórico acerca da
estrutura formal do processo civil moderno.
Primeiramente, de ordem lógico-conceptual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
A vedação de se empiorar a situação da
parte vencida sem que recurso de apelação tenha sido manejado
concerne unicamente à essência da relação de direito substancial
declarada, que não pode experimentar mudança intrínseca
unilateralmente, e não às normas instrumentais, que são exteriores e
dissociadas do conteúdo desse direito, dizendo respeito ao
exercício da jurisdição, que é função de poder estatal e, portanto,
fora do alcance do arbítrio das partes.
Aliás, seria paradoxal que a multa, estando
conceitualmente fora do perímetro da relação substancial, viesse a
exercer alguma influência degradadora sobre ela, tanto assim que
a recalcitrância é comportamento igualmente externo, de
existência autônoma e que coube ao obrigado evitar e evitado
não foi.
Mais que escapar ao interesse material dos
litigantes, a norma que a institui é puramente processual, provida
de cogencialidade imanente, o que significa tratar-se de matéria
de ordem pública, posta a salvo, portanto, de qualquer ingerência
proativa e para cuja eficácia plena se delineia absolutamente
irrelevante a existência ou não de recurso mobilizável pelos
contendores.
Nada, absolutamente nada, tem a ver com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
instituto da reformatio in peius, tanto assim que o art. 536 autoriza o
arbitramento de ofício, o artigo 537 assevera que independe de
requerimento da parte e o parágrafo primeiro faculta que o juiz a
modifique ou exclua a qualquer tempo.

Máxima cogência, ressalte-se: pela dúplice
peculiaridade de sua natural condição de “norma de processo” (só
excepcionalíssimamente abrigado o Código preceitos dispositivos ou semi-dispositivos),
e ainda mais publicisticamente potencializada por se tratar de
mecanismo para garantir a efetividade social dos julgados, à qual o
tratadismo confere uma sobrecarga de imperatividade frente a
outros institutos e estamentos de processo civil, portanto, embora
repercutindo no interesse individual, sobrepõe-se o interesse da
coletividade a que a jurisdição funcione eficazmente.

Lembram
esta
verdade
incontrastável
FREDIE DIDIER JR, PAULA SARNO BRAGA & RAFAEL
ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, em seu utilíssimo Curso de Direito
Processual Civil, que “a atividade jurisdicional não se exaure com a
certificação do direito subjetivo; ela somente se exaure com a
efetivação desse direito”1.
Reportando-nos outrotanto à literalidade do
art. 139, caput e seu inciso IV, a clara dicção é a de ser
incumbência do juiz (de qualquer grau de jurisdição) “determinar todas
1 Editora JusPODIVM, vol. II, 2019, p. 518.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Pontuam os dicionaristas que o substantivo
feminino “incumbência” guarda o significado de “encargo”, “ser da
competência de”, “delegar” 2, ao passo que “ex officio” é locução
adverbial que remonta à República Romana como designativo
para qualquer ato que “se realiza sem as partes terem provocado” e
“por obrigação ou dever do cargo” 3.
Ora bem: se no plano da lógica formal se
trata de um dever inerente às funções de juiz, somos acurvados a
prescindir-se de aprimorado desforço hermenêutico para se
proclamar que “incumbência” e “dever de ofício” são conceitos
sinônimos, substancialmente interpenetráveis.
Nosso HELY LOPES MEIRELLES sempre
foi categórico sobre os deveres dos agentes de Estado nas relações
de Direito Público: in litteris
2 Dicionário Houais da Lingua Portuguesa, Objetiva, Rio de Janeiro, 2009, 1a edição, p. 1069

Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Caldas Aulete, Editora Delta, 3a edição em 5
volumes, p. 1945.

3 Wikcionário.org

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
“Assim, se no Direito Privado o poder de agir é uma
faculdade, no Direito Público é uma imposição, um
dever para o agente que o detém, pois não se admite
a omissão da autoridade diante de situações que
exigem sua atuação”.( Direito Administrativo
Brasileiro, 33a edição, p. 105).
Finalmente,
constitui
mera
especulação
leiga, sem nenhuma correspondência em Ciência do Processo,
dizer-se que o efeito devolutivo da apelação restringe a atividade
cognicional do Desembargador.
Não é o que escreveram dois grandes juristas
há mais de 60 anos:
“A apelação é recurso de instância reiterada.
Devolve-se, através dela, ao Juízo ad quem, o
integral conhecimento da causa que foi decidida
no Juízo de primeiro grau. E o juiz do recurso
aprecia, amplamente, tanto as questões jurídicas,
como as quaestiones facti, cabendo-lhe analisar
as provas e alegações das partes com poderes
idênticos ao do juiz a quo. Diz, por isso,
CHIOVENDA, O juiz da apelação encontra-se em
face da demanda na mesma condição em que se
encontraria o juiz de primeira instância no
momento da decisão, visto achar-se de iguais
poderes” - JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições
de Direito Processual Civil, vol. IV, Forense,
Rio, 1a ed. 1960, p. 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
“O novo exame é sempre integral, ainda que
verse sobre parte da demanda. Pode-se dizer que
o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à
extensão,
e
sempre
integral
quanto
à
profundidade” - MACHADO GUIMARÃES, citado por
José Frederico Marques, Instituições de Direito
Processual Civil, vol. IV, Forense, Rio, 1a ed.
1960, p. 153.
Como alvitra o velho e persuasivo aforismo
latino: Sententia sine executione veluti campana sine pistillo aut tonitrus
sine pluvia ! 4
Logo, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão,
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da
causa, sendo, ao final, lançada conclusão fundamentada, de tal
sorte que inequívoca a ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios
revelam o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam
propósito infringente, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de
4 “Sentença sem execução é como sino sem badalo ou trovão sem chuva”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já,
nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator